Tribunal: TJDFT
Processo: 0746383-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746383-23.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: ROSALINA SCHOLZE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA COLETIVA. BTN. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO FEDERAL E BANCO CENTRAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ADEQUADO O RITO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NÃO HÁ NOVA FASE DE COGNIÇÃO PLENA. VERIFICAÇÃO DA TITULARIDADE E DO VALOR DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DO CDC. REGRAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR POR FORÇA DA LACP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve o procedimento da liquidação por arbitramento, a incidência do CDC, e afastou o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central. 2. Sobre a possibilidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, atraindo a competência da Justiça Federal, a jurisprudência deste Tribunal já é pacífica no sentido de que a condenação solidária do Banco do Brasil, da União Federal e do Banco Central não obriga o consumidor/agravado, que pode apresentar pedido individual de liquidação de sentença contra qualquer um dos devedores solidários (art. 779, CPC e art. 275 CC). 3. Se a parte agravante optar por “demandar exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito de origem, consoante estabelecem os enunciados das Súmulas 42 do STJ; 508 e 556 do STF” (Acórdão 1781592, 07181882820238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023). 4. Diante da impossibilidade de prolação de sentença líquida na ação coletiva, a doutrina brasileira é assente ao defender que a liquidação deverá ampliar somente a titularidade do crédito e seu respectivo valor. Os processualistas ainda reforçam que a liquidação de sentença coletiva, em qualquer de suas espécies, pode ser por arbitramento ou por artigos, mediante perícia e sem necessidade de produção de outros meios de prova. 5. É adequada a liquidação por arbitramento para fixação do valor debatido em ação coletiva porque não há a inauguração de nova etapa de cognição plena, mas apenas quanto a extensão da titularidade do crédito e do valor da condenação. 6. Não é procedente o argumento de que a relação de direito material se formou antes do início da vigência do CDC, já que o debate se dá em face de regras processuais, o que afasta a discussão sobre eventual retroatividade das normas (Acórdão 1409547, 07383224720218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022). 7. No plano do direito processual civil, “é sabido que a disciplina posta no CDC tem aplicação imediata, alcançando os processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada (art. 14 do CPC)” (Acórdão 1778192, 07155502220238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023). 8. As instituições bancárias se submetem ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ) e à Lei n. 7.347/1985 (LACP), que determina “se aplicarem à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais os dispositivos do Título III da lei que instituiu o CDC” (Acórdão 1800427, 07416588820238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023). 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de necessidade de a liquidação de sentença trilhar o procedimento comum, a fim de individualizar o crédito e de demonstrar a titularidade do direito do exequente; e c) artigos 130 e 132, ambos do CPC, porquanto entende que deve haver o chamamento da União e do Bacen ao polo passivo com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, em razão da condenação solidária. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 509, inciso II, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, acerca da necessidade de a liquidação de sentença ser processada por meio do procedimento comum, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027